Tribunal: TJMT
Processo: 1000311-24.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000311-24.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE), JULIANA CEZAR FRANCA HORA - CPF: 832.501.071-15 (APELADO), FERNANDO MARQUES E SILVA - CPF: 688.827.931-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANA LUCIA SOUZA CESAR - CPF: 626.842.641-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DÉBITOS RELATIVOS À FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO –
RELAÇÃO

JURÍDICA
E DÍVIDA – NÃO DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Diante da ausência de apresentação o contrato da prestação de serviços cuja cobrança se exige e da demonstração encargos e critérios utilizados para o cálculo da evolução do débito, há que se concluir pela improcedência da Ação de Cobrança. (TJ-MT - AC: 10001902120188110005, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 17/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Cobrança n. 1000311-24.2019.8.11.0002, proposta em desfavor de
JULIANA CEZAR FRANCA HORA
, que julgou improcedente o pleito autoral, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A Apelante aduz, em síntese, que o feito se refere à ação de cobrança de contrato de prestação de serviços de emissão, utilização e administração de cartões de crédito, “através do qual foi emitido Cartão de Crédito com a logomarca Santander Unique, bandeira MASTERCARD, sob o no 4411.XXXX.XXXX.6500 firmado pela Apelada junto a Apelante”, no valor de R$ 110.500,54.

Pontua que a “parte requerida deixou de efetuar os pagamentos devidos nas datas aprazadas que ensejou o inadimplemento da obrigação e que o valor atualizado da dívida até setembro perfaz o
quantum
de R$ 65.056,18, bem como são devidos os encargos contratuais e de inadimplemento previsto no instrumento.”

Sustenta que a validade da cobrança das faturas oriundas do cartão de crédito. Afirma que a exordial foi acompanhada das faturas, nas quais constam os encargos e taxas contratadas, não deixa dúvidas sobre a operação contratada.

Argumenta que a Apelada contesta a evolução da dívida, mas não nega o débito. “Portanto não há que falar em descontinuidade, como quer fazer crer a Apelada.”

Salienta que “optando pela utilização do crédito oferecido pela Apelante, a Apelada teria aceitado os encargos praticados, portanto não prospera que os encargos oriundos da utilização do crédito, não estão sendo demonstrados como contratados.”

Com essas considerações, requer o provimento do recurso, para reformar, “para cassar a sentença combatida”, bem como que seja a Apelada condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Nas contrarrazões, a Apelada pugna pelo desprovimento do recurso de apelação, a manutenção da sentença e a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, ao argumento de que as faturas de cartão de crédito que acompanharam a inicial demonstram a existência do débito.

O feito de ação de cobrança foi proposto pela Apelante, pleiteando o recebimento de valores devidos pela Apelada, referente às faturas de cartão de crédito.

O pleito autoral foi julgado improcedente, contando a sentença com a seguinte fundamentação e dispositivo:

“(...) A cobrança é feita exclusivamente com base nas faturas, mas compreende encargos que em momento algum estão sendo demonstrados como contratados.

É inadmissível que em um negócio jurídico de tal vulto (R$ 110.500,54), não esteja a parte credora devidamente documentada, pretendo promover uma cobrança exclusivamente em documentos que produziu de forma unilateral, de maneira que não permite sequer uma certeza sobre a existência da relação jurídica.

Nada obstante, o feito não foi instruído com o contrato de abertura de conta corrente, menos ainda a adesão ao cartão de crédito, capaz de demonstrar ter sido a obrigação assumida pela ré.

A meu sentir, as faturas, por si só, não se prestam a este fim, inclusive porque não conta com a assinatura da ré, de modo a demonstrar a titularidade da contratação.

Neste cenário, a pretensão de cobrança não pode ser tutelada, porquanto não comprovada a existência da relação jurídica havida entre os litigantes. (...)

Nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, em desfavor de JULIANA CESAR FRANCA.

Condeno a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil. (...)” (ID. 188298670).

Depreende-se da exordial que a cobrança da quantia de R$ 110.500,54 (cento e dez mil, quinhentos reais e cinquenta e quatro centavos), é decorrente de gastos de cartão de crédito.

Necessário destacar o acerto do
decisum
recorrido, quando entendeu ser temerária a cobrança de valor vultuoso, fundamentada “exclusivamente em documentos que produziu de forma unilateral, de maneira que não permite sequer uma certeza sobre a existência da relação jurídica”, sendo acostado à exordial apenas parte das faturas.

Conquanto a assunção da relação negocial tenha sido noticiada na peça vestibular como válida, a defesa a refutou e não restou demonstrada pela instituição financeira, tampouco o real uso do produto pela Apelada, tudo de modo a tornar hígida a constituição da dívida litigiosa, ônus que lhe impunha à luz do artigo 373, I, do CPC.

As faturas de cartão de crédito postas à cobrança, mesmo quando considerada em seu conteúdo a indicação de pagamentos, são incapazes de conferir certeza à constituição escorreita do vínculo negocial, bem como da própria dívida.

Acerca do tema,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SALDO DEVEDOR DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – IMPROCEDÊNCIA – PACTUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA - RECURSO DESPROVIDO. Diante da ausência de apresentação o contrato da prestação de serviços cuja cobrança se exige e da demonstração encargos e critérios utilizados para o cálculo da evolução do débito, há que se concluir pela improcedência da Ação de Cobrança. (TJ-MT - AC: 10001902120188110005, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 17/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2023)

AÇÃO DE COBRANÇA - CARTÃO DE CRÉDITO - ASSUNÇÃO REGULAR DO VÍNCULO - CONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA - ÔNUS DO AUTOR - DESINCUMBÊNCIA INOCORRIDA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO Em autos de cobrança lastreada em débito oriundo de cartão de crédito, justifica-se a improcedência do pedido quando assunção do vínculo negocial e consequente constituição regular da dívida não são demonstradas pela parte demandante, a quem incumbe o ônus de provar os fatos constitutivos da pretensão. Artigo 373, I, do CPC. (...) (TJ-MG - AC: 10000221750813001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 23/02/2023, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2023)

APELAÇÃO. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Recurso da ré. Inépcia recursal, por ofensa ao princípio da dialeticidade, afastada. Não apresentação, por parte do banco, do contrato que originou a dívida, de modo que não restou demonstrada a efetiva solicitação do cartão de crédito pelo requerido, tampouco a existência de relação jurídica válida entre as partes. Juntadas aos autos de faturas unilaterais que não comprovam a utilização do cartão de crédito pela parte ré. Ausência de prova hábil a comprovar o débito e o seu respectivo quantum. Ônus probatório que cabia ao banco, razão pela qual a contratação deve ser tida por não comprovada. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10046967820168260462 Poá, Relator: Emílio Migliano Neto. Data de Julgamento: 09/08/2023. Data de Publicação: 09/08/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter a sentença tal como lançada. Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024